Tribunal: TJMMG
Processo: 2000170-36.2022.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000170-36.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 11/03/2025 Publicação:18/03/2025 Decisão: unânime Ementa: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÕES CRIMINAIS. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO – INTEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS DOS MILITARES – REJEIÇÃO DA PRELIMINAR – APELAÇÕES TEMPESTIVAS. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. VIOLAÇÃO DE SIGILO PROFISSIONAL. PREVARICAÇÃO. MANUTENÇÃO E REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO MINISTERIAL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo réu William Gonçalves Menezes contra sentença que o condenou pelos crimes de corrupção passiva (art. 308 do Código Penal Militar – CPM), associação criminosa (art. 288 do Código Penal – CP) e violação de sigilo profissional (art. 325, § 1º, inciso I, do CP, por seis vezes), em concurso com o art. 80 do CPM. A pena total foi fixada em 4 anos e 4 meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 1 ano, 1 mês e 5 dias de detenção, em regime aberto. O réu pleiteia sua absolvição. 2. Apelação interposta pelos réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes contra sentença que os condenou pelos crimes de associação criminosa (art. 288 do CP) e violação de sigilo profissional (art. 325, § 1º, inciso I, do CP, por seis vezes), em concurso com o art. 80 do CPM. A pena total foi fixada em 1 ano de reclusão e 11 meses e 20 dias de detenção, ambas em regime aberto, com concessão de sursis penal. Os réus buscam a absolvição. 3. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra a absolvição de José Braz de Morais e José Jairo Menezes pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) e de José Jairo Menezes pelos crimes de prevaricação (art. 319 do CPM) e violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há quatro questões em discussão: (i) definir se os réus William Gonçalves Menezes, José Braz de Morais e José Jairo Menezes devem ser absolvidos dos crimes pelos quais foram condenados; (ii) determinar se José Braz de Morais deve ser condenado pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM); (iii) estabelecer se TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 José Jairo Menezes deve ser condenado pelo crime de prevaricação (art. 319 do CPM); e (iv) decidir sobre a absolvição de José Jairo Menezes pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM). III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A manutenção da condenação de William Gonçalves Menezes pelos crimes de corrupção passiva (art. 308 do CPM), associação criminosa (art. 288 do CP) e violação de sigilo profissional (art. 325, § 1º, inciso I, do CP) se impõe, pois há provas documentais e testemunhais demonstrando sua participação ativa na obtenção indevida de informações sigilosas e na estruturação do esquema criminoso relacionado ao DPVAT. 6. A manutenção da condenação de José Braz de Morais e José Jairo Menezes pelos crimes de associação criminosa e violação de sigilo profissional é cabível, pois ficou comprovado que ambos forneceram indevidamente dados sigilosos a terceiros, facilitando o esquema ilícito. 7. A condenação de José Braz de Morais pelo crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM) deve ser reconhecida, pois há provas inequívocas de que solicitou vantagem indevida em troca do fornecimento de dados sigilosos, conforme mensagens trocadas via WhatsApp. O crime é formal e se consuma com a solicitação da vantagem. 8. A condenação de José Jairo Menezes pelo crime de prevaricação (art. 319 do CPM) se justifica, pois ele retardou indevidamente a adoção de providências policiais para atender a interesses pessoais, conforme demonstrado por interceptações telefônicas. 9. A manutenção da absolvição de José Jairo Menezes pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) se impõe, pois não há prova suficiente de que tenha prestado informação sigilosa em contexto de violação funcional, sendo a conversa registrada passível de interpretação como comunicação entre irmãos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recursos dos réus desprovidos. Recurso ministerial parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A condenação por corrupção passiva (art. 308 do CPM) independe da efetiva entrega da vantagem indevida, bastando a solicitação comprovada por elementos objetivos. 2. A condenação por prevaricação (art. 319 do CPM) exige a demonstração de que o agente retardou ou deixou de praticar ato de ofício para satisfazer interesse pessoal. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 3. A violação de sigilo profissional (art. 325 do CP) se caracteriza pelo fornecimento indevido de informações sigilosas, ainda que sem obtenção de vantagem econômica. 4. A absolvição pelo crime de violação de sigilo funcional (art. 326 do CPM) deve ser mantida na ausência de prova concreta da intenção do agente em divulgar informações protegidas. Dispositivos relevantes citados: Código Penal Militar, arts. 308, 319 e 326; Código Penal, arts. 288 e 325, § 1º, inciso I; Código de Processo Penal Militar, art. 80. ____________ Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal n. 1.0000.24.233637-8/001, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 06.11.2024; TJMG, Apelação Criminal n. 1.0241.17.005332-6/001, Rel. Des. Cássio Salomé, j. 24.03.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelantes os militares José Jairo Menezes, José Braz de Morais, William Gonçalves Menezes e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e apelados os militares José Jairo Menezes, José Braz de Morais e o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela defesa dos réus. Em relação ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, acordam, por unanimidade, em rejeitar a preliminar e, no mérito, também por unanimidade, acordam em dar provimento parcial ao recurso, para: - condenar o réu José Braz de Morais pela prática do crime de corrupção passiva (art. 308 do CPM), à pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto; - condenar o réu José Jairo Menezes pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), à pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. As penas totais e definitivas para José Braz de Morais ficaram estabelecidas em 3 (três) anos de reclusão e em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, sem a concessão do sursis penal. As penas totais e definitivas para José Jairo Menezes ficaram estabelecidas em 1 (um) ano de reclusão e em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas no regime aberto, sem a concessão do sursis penal. A execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. RELATÓRIO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Cuida-se de apelações criminais interpostas pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais e pelos militares José Jairo Menezes, José Braz de Morais e William Gonçalves Menezes. O Ministério Público apresentou apelação contra a sentença que absolveu os réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes quanto à prática do delito previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), bem como absolveu o réu José Jairo Menezes quanto aos crimes previstos no art. 319 do CPM (prevaricação) e no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional). O apelante William Gonçalves Menezes apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, e nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinado com o artigo 80 do CPM. A ele foram impostas as penas totais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Os apelantes José Braz de Morais e José Jairo Menezes apresentam apelo contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinado com o artigo 80 do CPM. A cada um deles foram impostas as penas totais de 1 (um) ano de reclusão e de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. O Ministério Público ofereceu denúncia contra os réus (Evento 1 -DENUNCIA1), aduzindo o seguinte: [...] I- Dos Crimes de Violação de Sigilo Funcional: Consta dos autos do presente IPM que os três primeiros denunciados (José Braz de Morais, José Jairo de Menezes e William Gonçalves Menezes), militares do 26º BPM, sediado em Itabira/MG, pelo menos desde novembro de 2017 a outubro de 2020, uniram-se entre si e permitiram, mediante o fornecimento de senhas, o acesso de pessoas de pessoas não autorizadas a sistemas de informação e banco de dados da Administração Pública. As investigações originaram-se de denúncia apócrifa indicando que policiais militares auxiliavam escritórios que buscam intermediar indenizações do seguro obrigatório de trânsito (DPVAT), fornecendo-lhes, através dos sistemas de informação da Administração Pública, acesso aos acidentes de trânsito e às vítimas dos acidentes, com seus dados pessoais. Restou apurado, mediante levantamento efetuado pela PRODEMGE, que, em referido período (de 2017 a 2020), foram visualizados mais de 117.221(cento e dezessete mil, duzentos e vinte e um) Registros de Eventos de Defesa Social (REDS), na base de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 dados do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) utilizando-se o login do usuário n. 116.108-2, denunciado Sgt PM José Braz de Morais, e sua senha (Evento 2); e 450 (quatrocentos e cinquenta) visualizações de REDS, na base de dados do Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) utilizando-se o login do usuário n. 118.402-7, denunciado Sgt PM José Jairo de Menezes, referentes apenas três dias, dos dias 26 a 28 de agosto de 2020 (Evento 16 – OUT 43 – fls. 11/29). Constatou-se na documentação juntada que a imensa maioria de REDS acessados eram referentes a acidentes de trânsito e eram utilizados IP’s localizados em várias cidades, todos utilizando o login e senha dos primeiro e segundo denunciados. Apurou-se que as senhas dos denunciados eram utilizadas por pessoas que possuíam escritórios que visavam intermediar a obtenção de indenizações do seguro DPVAT, como Ulisses Felipe Pereira Viana, com escritórios nas cidades de Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco e outras; Tatiany Graciano Couto, com escritório na cidade de Ponte Nova; Wallace José de Almeida, com escritório na cidade de Pará de Minas; Gustavo Almeida Ferreira, com escritório na cidade de Itabira; e Renato Ferreira Lopes, também com escritório na cidade de Itabira, dentre outros. Demonstrou a investigação que o envolvido Ulisses Felipe aproximou-se do terceiro denunciado (William Menezes) visando ter acesso aos boletins de ocorrência, especialmente relacionados a acidentes de trânsito. Nesse contexto, o terceiro denunciado obteve dos dois primeiros suas senhas pessoais e as repassou aos referidos envolvidos, tendo Ulisses a transmitido a Tatiany mediante remuneração. Da mesma forma, o envolvido Renato aproximou-se do primeiro denunciado (José Braz de Morais) o qual antes cedia informações sigilosas e, após, forneceu sua senha pessoal para acesso aos boletins de ocorrência, especialmente relacionados a acidentes de trânsito. No mesmo contexto, o envolvido Gustavo aproximou-se do terceiro denunciado (Willian Menezes) visando ter acesso aos boletins de ocorrência, especialmente relacionados a acidentes de trânsito. Nesse contexto, o terceiro denunciado obteve dos dois primeiros suas senhas pessoais e as repassou ao envolvido. As tabelas acostadas nos autos apontam centenas de visualizações de REDS em cidades que não são de residência e atuação profissional dos dois primeiros denunciados. Importa pontuar que, no curso das investigações e, antes dela, os dois primeiros denunciados sempre forneciam as senhas de acesso aos sistemas de informação da Administração Pública, sem qualquer questionamento, tendo ocorrido, ao menos, do Sgt. Braz para o Sgt. QPR Menezes, em 29/12/2017; 12/06/2018; 15/02/2019; 19/06/2020. Da mesma forma houve o fornecimento de senha do Sgt Jairo Menezes para o Sgt. QPR Menezes, ao menos, em 04/06/2020, 05/08/2020; 26/08/2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Na mesma toada, em 02/01/2018, o Sgt. Braz repassou seu login e senha para o cidadão Renato Ferreira Lopes, com a mesma finalidade de acessar os sistemas de informação da Administração Pública. II- Dos Crimes de Corrupção Restou apurado que que o terceiro denunciado, Willian Gonçalves Menezes, desde novembro de 2017 a setembro de 2020, recebeu para si e para os outros dois denunciados (José Braz de Morais e José Jairo de Menezes), em razão da função, vantagem indevida de Ulisses Felipe Pereira Viana. Ressai dos autos que, em decorrência do fornecimento do login e senha dos dois primeiros denunciados, o terceiro denunciado recebeu, em sua conta corrente, ao menos 30 (trinta) depósitos de numerário, totalizando estes o valor de R$ 20.570,00 (vinte mil, quinhentos e setenta reais), sendo que desses, 19 (dezenove) foram nominais de Ulisses Felipe Pereira Viana. A quebra de sigilo bancário havida nos autos 2000381-43.2020.9.13.0004 (apenso), Evento 69, relaciona os trinta depósitos, especificando datas e valores. Apurou-se que os últimos depósitos foram de transferência online, realizados por Ulisses Felipe Pereiro Viana tendo como beneficiário o terceiro denunciado: 11 de fevereiro de 2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 11 de março de 2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 14 de abril de 2020, no valor de R$300,00 (trezentos reais); 12 de maio de 2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); 15 de junho de 2020, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais); 13 de julho de 2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais); e 11 de agosto de 2020, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Apurou-se, ainda, que o envolvido Ulisses chegou a repassar o login e senha dos dois primeiros denunciados para outros escritórios com atuação em intermediação de indenizações de seguro DPVAT, cobrando valores para tanto. Apurou-se, também, que o envolvido, Gustavo Almeida Ferreira, em decorrência da senha recebida através do terceiro denunciado, Sgt QPR Menezes, por duas ou três vezes quitou “rodadas de chopp”, para o veterano militar sendo que, ao menos em uma delas, também foi agraciado o segundo denunciado Sgt. Jairo Menezes, tendo essas ocorrido no “bar do Farol”, localizado no Bairro Gabiroba, em Itabira. III- Dos Crimes de Concussão Apontam os autos que os primeiro e segundo denunciados, nos anos de 2017 e seguintes, na cidade de Itabira, exigiram para si, com o auxílio do terceiro denunciado, em razão de suas funções vantagem indevida, conforme apontam os elementos de prova obtidos nos autos em apenso 2000380-582020.9.13.0004. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Nesse sentido, em 23 de outubro de 2017, o denunciado Sgt. Braz exigiu para si numerário de Renato Ferreira Lopes por ter encaminhado a esse Boletins de Ocorrência relacionados a acidentes de trânsito, onde receberia percentual da quantia recebida caso as vítimas fossem angariadas por Renato para buscarem indenização do seguro DPVAT. Assim, em 23/10/2017, o denunciado Sgt. Braz envia a seguinte mensagem, pelo aplicativo Whatsapp, ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Já fechou muito negócio com os BO? Já posso enviar mais? Kkkkk, preciso levantar muito dinheiro esse final de mês kkkkkk” (destaquei) A demonstrar a estreita ligação e a busca de “clientes” para que venha a exigir numerário, em 15/11/2017, o denunciado Sgt. Braz envia a seguinte mensagem, pelo aplicativo Whatsapp, ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Mandei dou BO para vc fresquinho, os camaradas estam até na depilação ainda” Em 26/12/2017, o denunciado Sgt. Braz faz nova exigência para si, em razão da função, de vantagem indevida. Nesse contexto o denunciado Sgt. Braz envia as seguintes mensagens, pelo aplicativo Whatsapp, ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 05): “Eu ainda tenho uns buracos para tampar, mão na massa ai cara” (destaquei) [...] “Os reds da Mauro Ribeiro tb estamos na conta ok” Da mesma forma, em 12 de setembro de 2020, o terceiro denunciado envia mensagem ao envolvido Ulisses mensagem de aplicativo exigindo para si e para os demais denunciados, em razão do repasse de senhas, vantagem indevida (Evento 76, out 3, fl. 15): “Opa bom dia meu amigo, estão aquele amigo nosso perguntou sobre” Em 14 de setembro de 2020, o envolvido Ulisses responde ao Sgt. QPR Menezes (Evento 76, out 3, fl. 15): “Opa e aí meu amigo” [...] “Feito amigo” Pelo que o denunciado Sgt QPR Menezes responde: “Valeu” Evidenciam os autos que, em 14 de setembro de 2020, o envolvido Ulisses, em decorrência da exigência, depositou a quantia de R$500,00 (quinhentos reais) na conta corrente do denunciado Sgt QPR Menezes. IV – Da Associação Criminosa Revelaram os autos que os três primeiros denunciados, em companhia dos civis Ulisses Felipe Pereira Viana e Gustavo Almeida Ferreira, pelo menos desde novembro de 2017 a outubro de 2020, associaram-se para o fim específico de cometer crimes de violação de sigilo funcional e outros. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Restou apurado que, com divisão de tarefas, os dois primeiros denunciados forneciam ao terceiro denunciado suas senhas pessoais para o acesso a banco de dados da Administração Pública. O terceiro denunciado repassava aos demais envolvidos referidas senhas e, com elas, por si, ou por terceiras pessoas, acessavam informações privilegiadas referentes a acidentes de trânsito e dados pessoais dos envolvidos. Apontam os autos que o fornecimento das senhas ocorria, ainda, com a prática de crimes contra a Administração Militar, com a troca de vantagens financeiras entre os envolvidos, cabendo ao denunciado José Menezes receber quantias em dinheiro e outras benesses a serem distribuídas entre os três primeiros denunciados. V – Da Violação de Sigilo Funcional É dos autos do incluso IPM que na data de 24 de abril de 2020, o segundo denunciado Sgt. José Jairo de Menezes revelou fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, em prejuízo da administração militar. Nesse sentido, o militar da ativa e em serviço, questionado, revelou ao terceiro denunciado que não estava ocorrendo operações ostensivas de policiamento de trânsito na cidade, conhecidas como “Blitzen”. Nesse contexto, no dia 24 de abril de 2020, através do aplicativo de mensagens Whatsapp, o terceiro denunciado, militar da reserva, pergunta ao segundo denunciado, militar da ativa: “Tá tendo alguma blitz Ágora” Aproximadamente dois minutos após o questionamento, o segundo denunciado, violando sigilo funcional, responde: “Não” A conduta gera prejuízo à administração militar posto que o recebedor da informação, sabendo que não há fiscalização ostensiva de trânsito, teria mais liberdade para realizar infrações de trânsito e/ou praticar ilícitos com auxílio de veículo automotor. VI- Da Prevaricação É dos autos que em 22 de setembro de 2020, o segundo denunciado Sgt. José Jairo de Menezes, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Segundo o apurado, o segundo denunciado estava escalado na SOU do Batalhão, recebendo chamadas do número telefônico 190, quando o cidadão José Cirilo Sobrinho ligou para a Polícia solicitando a confecção de um Boletim de Ocorrência. Consoante diálogo constante no Evento 2, Áudio/Vídeo 34, o Sr. Cirilo buscou o registro de ocorrência policial envolvendo danos em um eletrodoméstico freezer negociado entre ele e a pessoa de “Juninho”, bem como o crime de ameaça praticado por “Juninho” em relação a ele. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 O denunciado informou que a questão envolvendo o freezer deveria ser solucionada no Juizado Especial Criminal e, quanto ao crime de ameaça, a Polícia somente deveria ser acionada caso o autor da ameaça retornasse para concretizá-la. Assim, não houve o empenho de viatura policial e/ou a lavratura de Boletim de Ocorrência (Evento 2 – Out 28 – fls. 3/5 pdf). Atestaram os elementos de convicção angariados na cautelar 2000189-13.2020.9.13.0004, que o segundo denunciado, em diálogo com terceiro não identificado, expressamente afirma que, ao tomar conhecimento de que ocorrência policial envolvia a pessoa de alcunha “Juninho Gordo”, indivíduo conhecido no meio policial de Itabira, não fez o empenho da viatura ao local. VII – Do Comércio Ilegal de Arma de Fogo Apontam os autos que os terceiro e quarto denunciados (Sgt QPR Willian Gonçalves Menezes e Sgt QPR José Agostinho Monteiro), no ano de 2020, tinham em depósito, vendiam e expunham a venda, em proveito próprio, no exercício de atividade comercial, arma de fogo e munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Apurou-se que os terceiro e quarto denunciados, valendo-se da credibilidade alcançada pela condição de militares, realizavam o comércio informal de armas e munições na região de Itabira. Nesse contexto os dois últimos denunciados ofereciam, a quem interessasse, revólveres e espingardas, ainda que sem registro, expondo a venda tais materiais através do aplicativo de mensagens Whatsapp. Em decorrência da exposição a venda de armas de fogo pelos denunciados, no mês de julho de 2020, o civil Charles Renato Tonelli comprou o revólver Taurus, calibre 32, n. de série 108579, pagando a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e a entregando ao denunciado Sgt QPR Menezes. Resultado das investigações encetadas, em 16 de abril de 2021, a arma de fogo foi apreendida e o civil encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, conforme Boletim de Ocorrência acostado no Evento 61 – Out 18, fls. 42/45. Ante o exposto, tendo os denunciados 1º JOSÉ BRAZ DE MORAIS incorrido nas sanções dos artigos 325, § 1º, I (por mais de seis vezes) e 288, ambos do CP; 305 (por duas vezes) e 308 (por mais de seis vezes), ambos do CPM; 2º JOSÉ JAIRO DE MENEZES, incorrido nas sanções dos artigos 325, § 1º, I (por mais de seis vezes) e 288, ambos do CP; 305, 308 (por mais de seis vezes), 319 e 326 todos do CPM; 3º WILLIAM GONÇALVES MENEZES, incorrido nas sanções dos artigos 325, § 1º, I, (por mais de seis vezes) e 288, ambos do CP; 305 e 308 (por mais de seis vezes), ambos do CPM e 17, da Lei 10.826/03; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 [...] pelo que o Ministério Público requer sejam citados para interrogatório e defesa que quiserem produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, serem condenados nas sanções que lhes couberem [...] Com a denúncia, vieram os documentos relativos aos inquéritos policiais militares e medidas cautelares relacionados, conforme autos colacionados ao presente recurso. A denúncia foi recebida no dia 16 de março de 2022 (Evento 1 – RECE_DENUN2). Os acusados e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidos por meio de recurso audiovisual. O Ministério Público, em alegações finais, requereu a condenação dos réus, nos termos da denúncia. As defesas dos réus pugnaram pela sua absolvição quanto aos crimes imputados. O Conselho Permanente de Justiça da 4ª AJME, conforme lançado no início deste relatório, condenou o réu William Gonçalves Menezes pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar, e nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinado com o artigo 80 do CPM, impondo as penas totais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. De igual modo, condenou os réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinado com o artigo 80 do CPM. A cada um deles foram impostas as penas totais de 1 (um) ano de reclusão e de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Por fim, o CPJ absolveu os réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes quanto à prática do delito previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), bem como absolveu o réu José Jairo Menezes quanto aos crimes previstos no art. 319 do CPM (prevaricação) e no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional). A sentença se encontra colacionada no Evento 523. Inconformados, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a defesa dos réus apresentaram recursos de apelação, conforme já exposto neste relatório. As contrarrazões foram apresentadas pelas partes. A eminente Procuradora de Justiça, em manifestação no Evento 11, pugnou pela rejeição da preliminar de intempestividade na apresentação das razões do apelo dos réus, bem como pugnou pelo conhecimento e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 desprovimento do recurso interposto pelos réus e pelo conhecimento e provimento do apelo da acusação. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, no caso em estudo temos dois recursos de apelação, e, em cada recurso, há o debate sobre vários crimes, os quais envolvem os três réus. Assim, para melhor visualização e elucidação das questões invocadas em cada apelo, procederei, inicialmente, à análise pormenorizada dos fatos e das provas que possuem aptidão para a solução acerca de todos os delitos, e, a seguir, farei a decisão individualizada de cada um dos recursos. Passo, então, a revelar a verdade dos fatos, conforme inequivocamente demonstrado nos autos pela prova documental e prova testemunhal. Pois bem. Como bem demonstrado nas provas coligidas aos autos, William Gonçalves Menezes efetivamente disponibilizava as senhas dos réus José Jairo Menezes (este é irmão do réu William) e José Braz de Morais para civis que operavam um “esquema” de recebimento de indenizações relativas ao seguro DPVAT, para que tivessem acesso a REDS de acidentes com vítimas, fatais ou não. Em especial, cito os inúmeros depósitos feitos em sua conta bancária pela pessoa de nome Ulisses Felipe Pereira Viana, um dos operadores, nos termos do processo 2000381-43.2020.9.13.0004/MG - Evento 69 - RELA1, cujos autos estão devidamente relacionados. Na fase inquisitorial, o civil Gustavo Almeida Ferreira, um dos operadores do “esquema”, conforme fls. 6/7 do Evento 499 - COP31, afirmou que em 2019 montou uma parceria com Breno Henrique de Oliveira Nunes, estabelecendo o escritório Exatas, especializado em consultoria de DPVAT, e que, visando aumentar a captação de clientes, solicitou ao militar inativo ex-2º Sgt PM QPR William Gonçalves Menezes "um apoio". Segundo a pessoa acima, o réu William lhe repassou os dados de usuário e senha para acesso ao sistema REDS, e os dados eram inerentes, primeiro, ao réu José Braz, e depois a senha "PM1161082", que estava em nome do réu José Jairo Menezes. Disse ainda que, em face da ajuda, lhe ofertou uma rodada de chopp, e, em determinada ocasião, apresentou o réu William Menezes ao agenciador de DPVAT Ulisses Felipe Pereira, cuja parceria rendeu vários depósitos de quantias em conta bancária de William. Os réus, desde novembro de 2017 a outubro de 2020, realmente estavam associados para o fim especial de fornecer suas senhas de policiais militares a civis que operavam o “esquema” DPVAT, permitindo o acesso de tais pessoas, não autorizadas, a sistemas de informação e a banco de dados da Administração Pública. Um levantamento efetuado pela PRODEMGE demonstrou que, no período de novembro de 2017 a outubro de 2020, foram visualizados, na TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 base de dados do SIDS, mais de 117.221 REDS, a maioria referente a ocorrências de acidentes de trânsito, nas quais se utilizava o login e a senha do ex-2º Sgt PM José Braz de Morais (processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, Evento 64, OUT2 a OUT15); além de 450 REDS, a maioria referente a ocorrências de acidentes de trânsito, utilizando-se o login e a senha do acusado José Jairo Menezes (Evento 499, COP34 e COP35). Em tal sentido, cito a testemunha Gustavo Almeida Ferreira, mencionada alhures. Do mesmo modo, as testemunhas Tatiany Graciano Couto (evento 90, VÍDEO2) e os informantes Wallace José de Almeida Júnior (evento 103, VÍDEO2) e Valdirene Maria de Oliveira (evento 103, VÍDEO3), todos operadores de escritórios de agenciamento DPVAT, afirmaram que utilizavam o usuário e a senha dos policiais militares para acessar os sistemas da PMMG, e, assim, captarem clientes que haviam sofrido acidentes de trânsito. Segundo a civil Tatiany, o esquema foi intermediado pelo civil Ulisses, que cobrava dela a quantia mensal de R$ 500,00 (quinhentos reais) para manter o acesso, e ela, por sua vez, repassou os dados para permitir os acessos por Wallace e por Valdirene, e dividiam o lucro dos processos que eram bem sucedidos. Tatiany informou, também, que o usuário para acesso ao sistema era "PM1161082" (fl. 15 de evento 499, COP29 e fl. 1 de evento 499, COP30), exatamente o número de polícia do acusado José Braz de Morais. Valdirene anotou o usuário e a senha repassados a ela em sua agenda, e forneceu cópia da referida anotação, onde consta o usuário "PM1184027", número de polícia do réu José Jairo Menezes (fls. 12/13 de evento 499, COP30). A seu turno, o informante Charles Renato Tonelli afirmou que, embora nunca tivesse acessado os sistemas da PMMG, recebeu diversos REDS em formato PDF do acusado José Braz de Morais, mas que isso se deu por amizade (evento 304, VÍDEO2). Isso é mais uma prova de que o referido ex-militar tinha plena ciência de que seu login e senha eram utilizados com objetivos escusos e ilícitos. E vejam vossas excelências, conforme mensagens extraídas do aplicativo Whatsapp, que os réus ex-2º Sgt José Braz e ex-3º Sgt José Jairo, quando na ativa da PMMG, enviaram ao militar da reserva ex-2º Sgt QPR William seus dados de usuário e senha dos sistemas da PMMG, e este, como dito anteriormente, repassava esses dados para civis que trabalhavam com agenciamento de seguros DPVAT, com o fim de cooptar clientes e angariar recursos financeiros (evento 499, COP41, evento 499, COP42 e fls. 1/11 de evento 499, COP43). Das conversas extraídas dos celulares telefônicos dos acusados, fica clara a existência de um vínculo entre eles, os quais estavam cientes da cessão de seus dados de acesso ao sistema de REDS da IME. O ex-2º Sgt José Braz enviou ao ex-2º Sgt QPR William seu usuário e senha para acesso ao sistema da PMMG ao menos nas seguintes datas: 29/12/2017, 12/6/2018, 15/2/2019 e 19/6/2020 (processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 76, OUT2 e fl. 1 de processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 76, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 OUT3). Para o civil Renato Ferreira Lopes, proprietário da empresa "Mister Multas Itabira", o 2º Sgt PM José Braz enviou seus dados para acesso ao sistema em 2/1/2018 (fl. 5 de processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 76, OUT2). O acusado ex-3º Sgt PM José Jairo informou ao seu irmão, o acusado ex-2º Sgt QPR William, através de mensagens trocadas pelo aplicativo Whatsapp, seu usuário e senha para acesso aos sistemas da PMMG ao menos em 4/6/2020, 5/8/2020 e 26/8/2020 (fls. 5/7 de processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 76, OUT3). Nos termos da denúncia e como consta de mensagens obtidas da rede social Whatsapp, conforme os autos n. 2000380-582020.9.13.0004 (relacionados ao presente processo), no dia 23/10/2017 o denunciado José Braz envia a seguinte mensagem ao civil Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Já fechou muito negócio com os BO? Já posso enviar mais? Kkkkk, preciso levantar muito dinheiro esse final de mês kkkkkk” No dia 15/11/2017, o denunciado José Braz envia outra mensagem ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Mandei dou BO para vc fresquinho, os camaradas estam até na depilação ainda” Em 26/12/2017, o réu José Braz envia a seguinte mensagem ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 05): “Eu ainda tenho uns buracos para tampar, mão na massa ai cara” (destaquei) [...] “Os reds da Mauro Ribeiro tb estamos na conta ok” No dia 12 de setembro de 2020, o réu William Gonçalves Menezes envia mensagem ao civil, envolvido no “esquema”, Ulisses, com o seguinte teor (Evento 76, out 3, fl. 15): “Opa bom dia meu amigo, estão aquele amigo nosso perguntou sobre” Aí, em 14 de setembro de 2020, o envolvido Ulisses responde ao réu William (Evento 76, out 3, fl. 15): “Opa e aí meu amigo” [...] “Feito amigo” E o réu William lhe responde: “Valeu” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 Aqui, chamo a atenção ao processo 2000381-43.2020.9.13.0004/MG, em especial no já citado Evento 69 - RELA1, no qual se vê que, no mesmo dia 14/09/2020, o civil Ulisses efetuou um depósito de R$500,00 (quinhentos reais) na conta bancária do réu William. Por fim, quanto à imputação da prática do crime de prevaricação pelo réu José Jairo Menezes, a prova demonstra que ele, realmente, no âmbito de atendimento de chamado via "190", não empenhou viatura em ocorrência reportada por José Cirilo Sobrinho, envolvendo ameaça perpetrada por indivíduo alcunhado "Juninho" (Janderson Damião Duarte), e nem mesmo procedeu à lavratura da ocorrência respectiva. Segundo os autos do processo 2000440-31.2020.9.13.0004 (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO34, e informações de fl. 8 do evento 64, OUT16), consta a existência da ligação respectiva, com duração de 6min24seg, realizada em 22/9/2020, através do telefone (31) 99927-7013, de propriedade de José Cirilo Sobrinho, proprietário do "Bar do Clube do Cavalo", por meio da qual ele solicita o comparecimento de viatura para registro de ocorrência policial envolvendo danos em um freezer negociado entre ele e "Juninho", bem como ameaça perpetrada por esse último. Já no relatório de IPM (fls. 7/8 de processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 64, OUT16), há a síntese de interceptação telefônica realizada em 6/10/2020, às 18h58min40seg, na qual se vê a conversa havida entre o terminal do acusado José Jairo (31 98754-5533) e o terminal de uma pessoa identificada como "Lado" (31 99975-2472). No diálogo, o réu José Jairo diz o seguinte: "[...] depois você fala com ele que está me devendo uma cerveja, viu [...] salvei a cara dele lá [...] eu fui e não mandei viatura lá entendeu, quando eu vi que era ele [...]". Nas declarações no IPM (fls. 1/2 de evento 499, COP33) e nas declarações em juízo (evento 375, VÍDEO3), a vítima José Cirilo Sobrinho, dono do "Bar do Clube do Cavalo", confirmou ter acionado a PMMG, via 190, para atendimento à referida ocorrência, mas nada foi feito. Quanto a imputação da prática do crime de violação de sigilo funcional pelo réu José Jairo Menezes, temos que as conversas travadas entre ele e seu irmão, ex 2º Sgt PM QPR William Gonçalves Menezes, via Whatsapp, nos mostram que o último, em 24/4/2020, enviou mensagem ao primeiro, questionando se estava ocorrendo alguma blitz na cidade naquele momento, tendo recebido resposta negativa (fl. 9 de evento 499, COP42). Em juízo, o próprio José Jairo confirma o teor da conversa e a informação de que não estava ocorrendo blitz. Estes são os fatos relevantes à apreciação dos recursos, diga-se, são fatos bem demonstrados nas provas e relacionados na sentença. Passo, agora, a decidir cada apelo, abstendo-me da repetição dos referidos fatos provados, pois a matéria está desenvolvida acima. I. Apelo do réu William Gonçalves Menezes O apelante William Gonçalves Menezes apresenta seu recurso contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar e nos artigos 288 (associação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinado com o artigo 80 do CPM. A ele foram impostas as penas totais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. Conforme bem delimitado neste voto, a exemplo da elogiosa sentença, o réu William Gonçalves Menezes não só praticou os crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar e nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), do Código Penal brasileiro, como também foi um dos criadores e organizadores do “esquema” para o qual se associaram os demais réus e os civis que laboravam com as indenizações oriundas do DPVAT. A prova dos autos, como bem explicitado, demonstra que o réu buscou junto aos demais réus os dados de usuário e as senhas para que os civis tivessem acesso às ocorrências de trânsito com vítimas, acessando os dados das vítimas e de familiares, e, assim, os civis buscavam contato com as vítimas e seus familiares. Para tanto, o réu William recebia a contraprestação, cujo ato de solicitar está cabalmente comprovado, tanto pela prova testemunhal quanto pela prova documental, a exemplo dos depósitos em sua conta bancária e a exemplo das conversas via WhatsApp, nos termos já desenvolvidos alhures. Assim, a condenação pela prática de tais crimes é medida que se impõe, razão pela qual impera o desprovimento do recurso do réu. Quanto às penas estabelecidas, não tenho reparos a fazer no tocante à dosimetria, devidamente fundamentada e fundada na proporcionalidade e razoabilidade exigidas em lei. II. Apelo dos réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes Os apelantes José Braz de Morais e José Jairo Menezes apresentam apelo contra a sentença que os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 80 do CPM. A cada um deles foram impostas as penas totais de 1 (um) ano de reclusão e de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto, com a concessão do sursis penal. Vejam vossas excelências, a exemplo do réu William Menezes, que os réus José Braz e José Jairo (irmão de William) realmente estavam associados a William, e aos civis, para propiciar aos civis que operavam com o DPVAT o acesso às ocorrências de trânsito com vítimas, e o fornecimento dos seus dados de usuário e senha está comprovado de forma inequívoca, especialmente pelas mensagens obtidas via rede social WhatsApp e pelos depoimentos das testemunhas. De igual modo, nenhuma dúvida existe acerca da plena utilização dos dados de usuário e senha dos réus José Braz e José Jairo pelos operadores envolvidos com o esquema do DPVAT. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Então, é óbvia a associação criminosa e a violação de sigilo profissional, este último crime em todas as ocasiões nas quais ficou comprovada a utilização dos dados, exatamente como lançado na sentença. Quanto à dosimetria, não tenho reparos a fazer, uma vez que os fundamentos para a fixação das penas se encontram perfeitamente adequados às normas para seu estabelecimento. Dessa forma, não há como prover o apelo dos réus. III – Apelo do Ministério Público do Estado de Minas Gerais O Ministério Público apresenta recurso de apelação contra a sentença que absolveu os réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes quanto à prática do delito previsto no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção passiva), bem como que absolveu o réu José Jairo Menezes quanto aos crimes previstos no art. 319 do CPM (prevaricação) e no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional). Inicialmente, o Ministério Público afirma serem intempestivos os recursos de apelação dos réus, pela extrapolação dos prazos para a apresentação das razões recursais. Preliminar De forma bem simples, afirmo que a contagem do prazo recursal demonstra a tempestividade dos recursos de apelação dos réus, tanto para manifestar o desejo de recorrer quanto para a juntada das razões dos apelos, e a extrapolação razoável do prazo para as razões é mera irregularidade, que não implica o não conhecimento do recurso. Assim, como pugnado pela eminente Procuradora de Justiça, rejeito a preliminar. No mérito do apelo do Parquet, tratarei de cada crime isoladamente, como se segue. III.1. Para o crime de corrupção passiva, penso que é preciso prover o apelo parcialmente, apenas em relação ao réu José Braz de Morais. O art. 308 do CPM prevê o seguinte: Art. 308. Solicitar ou receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal vantagem: (Redação dada pela Lei n. 14.688, de 2023) Pena – reclusão, de 2 (dois) a 12 (doze) anos. (Redação dada pela Lei n. 14.688, de 2023) Aumento de pena § 1º A pena é aumentada de um terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever funcional. Diminuição de pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 17 § 2º Se o agente pratica, deixa de praticar ou retarda o ato de ofício com infração de dever funcional, cedendo a pedido ou influência de outrem: Pena - detenção, de três meses a um ano. Como vimos alhures, ao tratarmos dos fatos e das provas, o réu José Braz fez contatos, por mensagens, com o civil Renato, um dos operadores do esquema DPVAT. Permitam nova transcrição desses diálogos, apenas para relembrá-los. No dia 23/10/2017, o denunciado José Braz envia a seguinte mensagem ao civil Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Já fechou muito negócio com os BO? Já posso enviar mais? Kkkkk, preciso levantar muito dinheiro esse final de mês kkkkkk” No dia 15/11/2017, o denunciado José Braz envia outra mensagem ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 04): “Mandei dou BO para vc fresquinho, os camaradas estam até na depilação ainda” Em 26/12/2017, o réu José Braz envia a seguinte mensagem ao envolvido Renato (Evento 76, out 2, fl. 05): “Eu ainda tenho uns buracos para tampar, mão na massa ai cara” (destaquei) [...] “Os reds da Mauro Ribeiro tb estamos na conta ok” É óbvia a solicitação, que não precisa ser explícita, mas apenas demonstrar de forma cabal que, nas conversas, o réu está efetivamente solicitando a sua contrapartida e que se trata de vantagem indevida. Ora, é muito óbvio o sentido da prova, ou seja, há plena obviedade no fato de que José Braz solicitava a Renato a vantagem pelo acesso a ocorrências, propiciado pelo fornecimento dos dados de usuário e senha. Se recebeu ou não, isso é indiferente, pois o crime é formal e se consuma com a solicitação, bem delimitada nestes autos. Não tenho como deixar de impor ao réu José Braz a condenação pela prática do crime de corrupção passiva, já que sua ação se encaixa com perfeição ao preceito primário do art. 308 do CPM. Passo à dosimetria. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar a gravidade do crime praticado, mas ela já é inerente ao tipo, lembrando, mais, que o crime é formal e se realiza apenas com a mera solicitação. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, não existe nada nos autos em sentido prejudicial. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 18 Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, esses são desfavoráveis, pois a solicitação era uma troca pelo fornecimento de seu usuário e senha para acesso de civis ao sistema de ocorrências policiais, absolutamente sigiloso. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, podem ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime para terceiros não envolvidos. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de reclusão. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. Entendo que a causa de aumento prevista no § 1º do art. 308 do CPM não pode ser estabelecida, pois qualquer ato de corrupção passiva, levada a efeito por militar, infringe o dever funcional. Da mesma forma, quanto à causa de diminuição do § 2º do art. 308 do CPM, não está vislumbrada, pois não há prova de que o réu agia sob o mando do réu William ou de outrem, e as mensagens de WhatsApp nos mostram que ele, ali, agia em total liberdade. Assim, fixo a pena definitiva em 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. Lado outro, em relação ao réu José Jairo Menezes, não consta dos autos qualquer prova no sentido do núcleo do art. 308 do CPM, qual seja, solicitar ou receber a vantagem indevida, embora possa ser plenamente crível supor o contrário. Mas o Direito Penal não opera com suposições, razão pela qual a absolvição do réu José Jairo Menezes se impõe, devendo ser mantida a sentença neste aspecto. III.2. No tocante à absolvição do réu José Jairo Menezes quanto aos crimes previstos no art. 319 do CPM (prevaricação) e no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional), passo à análise e decisão. A absolvição quanto ao crime de prevaricação não deve prosperar, segundo a adequação do fato ao preceito primário do art. 319 do CPM. Vejamos o teor do art. 319 do CPM: Prevaricação Art. 319. Retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra expressa disposição de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. Ora, como vimos no desenvolvimento dos fatos e das provas, o réu José Jairo Menezes não empenhou viatura nem lavrou o boletim de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 19 ocorrência em face da necessidade do civil José Cirilo Sobrinho, que teria sido ameaçado por um indivíduo alcunhado "Juninho" (Janderson Damião Duarte). De acordo com os autos do processo 2000440-31.2020.9.13.0004 (evento 2, ÁUDIO/VÍDEO34, e informações de fl. 8 do evento 64, OUT16), houve a ligação respectiva do civil José Cirilo, via 190, com duração de 6min24 seg, realizada em 22/9/2020. O senhor José Cirilo, através do telefone (31) 99927-7013, solicitou o comparecimento de viatura para registro de ocorrência policial envolvendo danos em um freezer negociado entre ele e "Juninho", bem como ameaça perpetrada por esse último a ele. No relatório de IPM (fls. 7/8 de processo 2000440-31.2020.9.13.0004/MG, evento 64, OUT16), há a síntese de interceptação telefônica realizada em 6/10/2020, às 18h58min40seg, na qual se vê a conversa havida entre o terminal do réu José Jairo (31 98754-5533) e o terminal de uma pessoa identificada como "Lado" (31 99975-2472). No diálogo, o réu José Jairo diz o seguinte em relação ao fato de deixar de empenhar ajuda ao senhor José Cirilo e à ausência de lavratura da ocorrência: "[...] depois você fala com ele que está me devendo uma cerveja, viu [...] salvei a cara dele lá [...] eu fui e não mandei viatura lá entendeu, quando eu vi que era ele [...]". Para mim, o sentimento pessoal, o interesse pessoal, está muito claro, não importando se o réu José Jairo veio ou não a receber alguma benesse de “Juninho”, pois a verdade é que ele deixa clara a intenção pessoal de favorecer “Juninho” para, quem sabe, satisfazer seu interesse. Passo à dosimetria. Quando analisamos as circunstâncias do art. 69 do Código Penal Militar para a fixação da pena-base, é possível vislumbrar que a gravidade do crime praticado já é inerente ao tipo. Quanto à personalidade do réu, inobstante tenha agido de forma maledicente, não existe nada nos autos em sentido prejudicial. Quanto à intensidade do dolo ou grau da culpa, bem como o modo de execução, creio que tais questões já estão intrinsecamente ligadas ao tipo penal. Quanto aos motivos determinantes, o próprio tipo penal traz como motivação o sentimento ou interesse pessoal, e não pode haver nada além disso. A extensão do dano, ou seja, as consequências do ato, poderiam ter ido além do tipo penal objetivamente estabelecido, mas não constam dos autos os desdobramentos do crime para a vítima José Cirilo. Por fim, os antecedentes do réu não o prejudicam, bem como não vejo como atribuir ao réu uma atitude de insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime. Dessa forma, fixo a pena-base no mínimo legal, ou seja, em 6 (seis) meses de detenção. Não existem agravantes ou atenuantes. Não existem causas de aumento ou diminuição da pena. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 20 Assim, fixo a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto. De modo diverso, quanto ao crime de violação de sigilo funcional, havido em razão de ter o réu José Jairo Menezes dito ao seu irmão William Menezes, também policial militar, que não havia blitz naquela oportunidade, a absolvição deve prevalecer. Ora, não há prova de que a informação tenha sido prestada em qualquer contexto de violar o sigilo funcional, mas pode ter-se dado apenas como uma conversa normal entre dois irmãos integrantes da PMMG. Sem provas e repetindo que o Direito Penal não opera com suposições, a absolvição do réu José Jairo Menezes quanto à prática do crime de violação de sigilo funcional se impõe, devendo ser mantida a sentença neste aspecto. III. Conclusão Nos termos acima desenvolvidos, temos as seguintes situações. III.1. O réu William Gonçalves Menezes encontra-se condenado pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar e nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 80 do CPM. A ele foram impostas as penas totais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. III.2. Os réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes encontram-se condenados pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 80 do CPM. A cada um deles foram impostas as penas totais de 1 (um) ano de reclusão e de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto. Agora, o réu José Braz de Morais ficou condenado, também, pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, sendo imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. As penas totais e definitivas para José Braz de Morais ficam estabelecidas em 3 (três) anos de reclusão e em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto. O réu José Jairo Menezes ficou, agora, condenado também pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), com imposição da pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. As penas totais e definitivas para José Jairo Menezes ficam estabelecidas em 1 (um) ano de reclusão e em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas no regime aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 21 III.3. Aos réus não é concedido o sursis penal em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista a condenação a pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para a fixação do regime. Aqui, importa essencialmente a quantidade da pena privativa de liberdade, sendo a pena privativa de liberdade uma espécie de pena da qual derivam as subespécies reclusão, detenção e prisão simples. Não importam as subespécies, mas a condenação à pena privativa de liberdade superior a 2 (dois) anos, somados o tempo de reclusão e o tempo de detenção fixados como penas. A pena privativa de liberdade total, somadas as penas de reclusão e de detenção, para todos os réus, ultrapassa o tempo legal de 2 (dois) anos, previsto no art. 84 do CPM. Confira-se a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) a respeito da matéria: Processo: Apelação Criminal 1.0000.24.233637-8/0010026963-21.2022.8.13.0686 (1) Relator(a): Des.(a) Walner Barbosa Milward de Azevedo Data de Julgamento: 06/11/2024 Data da publicação da súmula: 06/11/2024 Ementa: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO IMPRÓPRIO PRATICADO NO CONTEXTO DOMÉSTICO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA/AUSÊNCIA DE DOLO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE ROUBO PARA O DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO EFETIVA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - INVIABILIDADE - FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO - POSSIBILIDADE - SUBSTITIUÇÃO DA PENA CORPORAL OU CONCESSÃO DO SURSIS - IMPOSSIBILIDADE - DECOTE DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - INVIABILIDADE - DIMINUIÇÃO DO VALOR - NECESSIDADE - JUSTIÇA GRATUITA - IRRELEVÂNCIA. Comprovados o dolo do acusado e as elementares do delito de roubo impróprio, é impossível acolher os pleitos absolutório e desclassificatório. Não há que se falar em atipicidade da conduta diante da permissão da vítima para que o réu dela se aproxime, pois as medidas protetivas de urgência resguardam tanto a integridade física e psíquica da ofendida quanto a Administração da Justiça, cujo bem jurídico é indisponível. Além disso, as restrições foram impostas por ordem judicial e não foram revogadas judicialmente. Se a reprimenda basilar for fixada no mínimo legal, não há como reduzi-la aquém deste patamar, mesmo quando forem reconhecidas atenuantes, conforme reconheceu, em repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal no RE 597.270-QO-RG. Nesse mesmo sentido são os enunciados das Súmulas 231 do Superior Tribunal de Justiça e 42 deste Tribunal. Tratando-se de infrações de espécies distintas, é incabível o somatório das penas de detenção e reclusão para fixação do regime inicial de cumprimento de reprimenda. Diante da quantidade das penas corporais de cada crime, é viável fixar o regime aberto. Nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça, "A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos". A quantidade da pena privativa de liberdade inviabiliza a concessão do sursis. Não há que se falar em decote da indenização à vítima diante da comprovação do fato jurídico penal, que causou TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 22 relevante ofensa à dignidade dela. É necessário reduzir o valor da indenização a título de dano moral quando for verificada ofensa ao princípio da proporcionalidade. A concessão da gratuidade da justiça ao acusado não impede a condenação dele ao pagamento das custas processuais, pois elas são efeito da condenação, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, e a suspensão da exigibilidade desse pagamento compete ao juízo da execução. (Destaque nosso) EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL - DANO - INCÊNDIO - RESISTÊNCIA - CONCURSO MATERIAL - PENAS DE DETENÇÃO E DE RECLUSÃO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DO CRIME DE INCENDÊNCIO - SUSPENSÃO DAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DOS CRIMES DE DETENÇÃO - SOMA - EFEITOS DO CONCURSO MATERIAL - REQUISITOS LEGAIS NÃO SATISFEITOS - REGIME DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ESCORREITO. - As penas de crimes diversos, embora com previsões distintas de detenção e reclusão, não podem ser valoradas isoladamente para fins de eventual substituição da pena corporal ou do "sursis"; deve-se considerar a soma das reprimendas privativas de liberdade conforme a implicação do concurso material de crimes. (TJMG - Apelação Criminal 1.0241.17.005332-6/001, Relator(a): Des.(a) Cássio Salomé, 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/03/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) III.4. O réu José Jairo Menezes tem mantida a sua absolvição quanto aos crimes previstos no art. 308 do CPM (corrupção passiva) e no art. 326 do CPM (violação de sigilo funcional). Ante o exposto: I. Nego provimento ao apelo dos réus William Gonçalves Menezes, José Jairo Menezes e José Braz de Morais, e, assim: I.1. Mantenho a condenação do réu William Gonçalves Menezes pela prática dos crimes previstos no art. 308 (corrupção passiva) do Código Penal Militar e nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 80 do CPM. Mantenho as penas totais de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e de 1 (um) ano, 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, a ser cumprida em regime aberto. I.2. Mantenho a condenação dos réus José Braz de Morais e José Jairo Menezes pela prática dos crimes previstos nos artigos 288 (associação criminosa) e 325, § 1º, inciso I (violação de sigilo profissional) (por 6 vezes), ambos do Código Penal brasileiro, combinados com o artigo 80 do CPM. Mantenho as penas totais de 1 (um) ano de reclusão e de 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto. II. Rejeito a preliminar do apelo ministerial e, no mérito, dou parcial provimento ao recurso de apelação para: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 23 II.1. Condenar o réu José Braz de Morais pela prática do crime de corrupção passiva, previsto no art. 308 do CPM, sendo imposta a pena de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto. II.2. Condenar o réu José Jairo Menezes pela prática do crime de prevaricação (art. 319 do CPM), com imposição da pena de 6 (seis) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto. III.3. As penas totais e definitivas para José Braz de Morais ficam estabelecidas em 3 (três) anos de reclusão e em 11 (onze) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas em regime aberto. As penas totais e definitivas para José Jairo Menezes ficam estabelecidas em 1 (um) ano de reclusão e em 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 20 (vinte) dias de detenção, a serem cumpridas no regime aberto. III.4 Aos réus não é concedido o sursis penal em face da primeira parte do art. 84 do CPM, tendo em vista as condenações a penas privativas de liberdade superiores a 2 (dois) anos, ainda que não se possa somar as penas de reclusão e de detenção para única execução. A execução das penas observará, em primeiro lugar, a pena de reclusão, e, depois, a pena de detenção, nos termos do parágrafo único do art. 79 do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao apelo dos réus William Gonçalves Menezes, José Jairo Menezes e José Braz de Morais, bem como dar parcial provimento ao recurso ministerial. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de março de 2025. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Presidente da Primeira Câmara e Relator